Tribunal: TCU
Processo: 008.879/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de omissão no dever de prestar contas, função Assistência Social, para atendimento a Transferências Legais - 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Juraci Estevam de Sousa e Heverton dos Santos Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Juraci Estevam de Sousa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/1/2019 554,40 18/1/2019 110,30 18/1/2019 3.742,79 18/1/2019 498,29 19/2/2019 1.528,12 19/2/2019 110,30 19/2/2019 498,29 22/2/2019 1.500,00 22/2/2019 10,18 13/3/2019 655,20 19/3/2019 110,30 19/3/2019 1.528,12 19/3/2019 895,00 19/3/2019 498,29 29/3/2019 604,80 17/4/2019 498,29 25/4/2019 1.260,00 3/5/2019 252,00 3/5/2019 110,30 3/5/2019 1.528,12 20/5/2019 498,29 21/5/2019 1.528,12 21/5/2019 3,70 28/5/2019 277,20 7/6/2019 1.528,12 7/6/2019 3,70 7/6/2019 498,29 21/6/2019 579,60 28/6/2019 443,00 28/6/2019 10,18 3/7/2019 1.528,12 3/7/2019 3,70 3/7/2019 498,29 9/7/2019 1.435,20 9/7/2019 174,75 7/8/2019 1.528,12 7/8/2019 3,70 7/8/2019 498,29 14/8/2019 428,40 25/10/2019 127,50 18/1/2019 806,40 18/1/2019 1.516,80 18/1/2019 9.273,94 18/1/2019 6.601,50 18/1/2019 117,70 18/1/2019 128,80 18/1/2019 1.653,78 18/1/2019 752,26 18/1/2019 1.799,82 18/1/2019 4.065,00 18/1/2019 10,15 18/1/2019 637,23 28/1/2019 234,00 28/1/2019 234,00 19/2/2019 128,80 19/2/2019 110,30 19/2/2019 7.096,36 19/2/2019 1.910,32 19/2/2019 650,76 19/2/2019 2.277,38 20/2/2019 5.500,00 22/2/2019 514,20 22/2/2019 434,06 22/2/2019 638,57 22/2/2019 60,83 22/2/2019 60,50 22/2/2019 770,67 27/2/2019 234,00 27/2/2019 234,00 13/3/2019 924,45 13/3/2019 928,95 13/3/2019 453,60 13/3/2019 2.368,80 15/3/2019 4.516,94 15/3/2019 7.753,11 15/3/2019 10,18 15/3/2019 10,18 19/3/2019 125,10 19/3/2019 1.910,32 19/3/2019 4.953,99 19/3/2019 110,30 19/3/2019 125,00 19/3/2019 854,50 19/3/2019 650,77 19/3/2019 1.578,79 28/3/2019 865,59 28/3/2019 406,42 28/3/2019 62,06 29/3/2019 1.411,20 29/3/2019 655,20 29/3/2019 1.720,00 29/3/2019 912,50 29/3/2019 2.880,00 29/3/2019 10,18 1/4/2019 2.880,00 1/4/2019 10,18 17/4/2019 2.500,00 17/4/2019 1.514,59 17/4/2019 650,77 17/4/2019 10,18 25/4/2019 466,52 25/4/2019 60,50 26/4/2019 5.215,28 26/4/2019 4.074,63 26/4/2019 10,18 26/4/2019 10,18 3/5/2019 604,80 3/5/2019 1.764,00 3/5/2019 4.493,02 3/5/2019 110,30 3/5/2019 117,70 3/5/2019 1.910,32 8/5/2019 864,39 16/5/2019 653,50 16/5/2019 744,25 17/5/2019 755,80 17/5/2019 1.266,00 17/5/2019 10,18 17/5/2019 10,18 20/5/2019 1.108,95 20/5/2019 1.218,35 20/5/2019 1.514,59 20/5/2019 10,18 20/5/2019 10,18 20/5/2019 11,10 21/5/2019 4.493,02 23/5/2019 182,00 23/5/2019 546,00 23/5/2019 569,05 23/5/2019 60,50 28/5/2019 1.260,00 28/5/2019 1.965,60 30/5/2019 1.852,80 30/5/2019 979,55 3/6/2019 2.500,00 3/6/2019 10,18 7/6/2019 11,10 7/6/2019 4.400,78 7/6/2019 395,00 7/6/2019 1.400,88 17/6/2019 1.300,00 17/6/2019 800,07 18/6/2019 6.100,00 18/6/2019 10,18 25/6/2019 234,00 26/6/2019 730,50 26/6/2019 747,00 28/6/2019 5.700,37 28/6/2019 3.349,59 28/6/2019 10,18 28/6/2019 10,18 12/7/2019 1.300,00 12/7/2019 4.493,02 12/7/2019 11,10 12/7/2019 3.102,00 12/7/2019 2.500,00 12/7/2019 877,54 12/7/2019 60,50 12/7/2019 1.514,59 12/7/2019 896,39 7/8/2019 2.170,11 7/8/2019 3,70 7/8/2019 746,62 12/8/2019 60,50 14/8/2019 1.300,00 14/8/2019 1.600,00 14/8/2019 604,80 14/8/2019 11,10 14/8/2019 4.493,02 14/8/2019 3.102,00 14/8/2019 2.500,00 14/8/2019 1.514,59 14/8/2019 516,74 15/8/2019 756,00 26/8/2019 899,49 28/8/2019 6.098,40 10/9/2019 61,60 14/10/2019 1.300,00 14/10/2019 1.528,12 14/10/2019 11,10 14/10/2019 11,10 14/10/2019 3,70 14/10/2019 2.170,11 14/10/2019 3,70 14/10/2019 4.637,03 14/10/2019 3.812,24 14/10/2019 2.500,00 14/10/2019 746,62 14/10/2019 1.572,32 14/10/2019 498,29 14/10/2019 61,89 14/10/2019 61,71 15/10/2019 604,80 15/10/2019 312,48 22/10/2019 579,60 22/10/2019 453,60 19/11/2019 6.098,07 19/11/2019 2.312,20 19/11/2019 10,45 19/11/2019 10,45 20/11/2019 1.300,00 20/11/2019 298,50 20/11/2019 265,00 20/11/2019 540,00 20/11/2019 510,00 20/11/2019 1.027,28 20/11/2019 758,09 20/11/2019 838,03 20/11/2019 60,64 20/11/2019 382,50 20/11/2019 730,30 20/11/2019 10,45 20/11/2019 10,45 21/11/2019 25,00 21/11/2019 1.964,96 21/11/2019 3,70 21/11/2019 669,38 18/12/2019 3,70 18/12/2019 1.528,12 18/12/2019 1.044,22 18/12/2019 3,70 18/12/2019 213,20 18/12/2019 498,29 18/12/2019 340,50 18/1/2019 110,70 18/1/2019 4.698,32 18/1/2019 151,00 18/1/2019 21.191,50 18/1/2019 28.859,16 18/1/2019 213,90 18/1/2019 414,54 18/1/2019 1.587,73 18/1/2019 2.753,93 18/1/2019 2.094,45 19/2/2019 121,40 19/2/2019 3.305,38 19/2/2019 125,10 19/2/2019 7.366,54 19/2/2019 1.000,00 19/2/2019 5.400,00 19/2/2019 1.077,84 19/2/2019 2.415,92 19/2/2019 10,18 19/2/2019 10,18 19/2/2019 573,31 13/3/2019 912,45 13/3/2019 2.994,96 13/3/2019 3.283,20 15/3/2019 7.539,84 15/3/2019 3.868,01 15/3/2019 6.002,35 15/3/2019 10,18 15/3/2019 10,18 15/3/2019 10,18 19/3/2019 1.964,96 19/3/2019 110,30 19/3/2019 1.836,32 19/3/2019 114,00 19/3/2019 682,25 19/3/2019 554,75 19/3/2019 669,38 19/3/2019 598,80 28/3/2019 534,13 29/3/2019 3.003,84 29/3/2019 3.502,80 29/3/2019 1.635,00 2/4/2019 1.527,50 17/4/2019 598,80 17/4/2019 49,83 17/4/2019 532,03 25/4/2019 2.780,00 26/4/2019 6.827,14 26/4/2019 8.565,04 26/4/2019 10,18 26/4/2019 10,18 3/5/2019 3.237,60 3/5/2019 504,00 3/5/2019 110,30 3/5/2019 1.836,32 3/5/2019 152,81 3/5/2019 114,00 6/5/2019 3.462,48 16/5/2019 1.119,20 16/5/2019 1.159,20 16/5/2019 1.747,00 16/5/2019 1.697,20 16/5/2019 1.757,40 16/5/2019 1.763,80 16/5/2019 10,18 16/5/2019 10,18 16/5/2019 10,18 16/5/2019 10,18 20/5/2019 598,80 20/5/2019 708,00 21/5/2019 2.065,26 21/5/2019 3,70 21/5/2019 7,40 21/5/2019 1.836,32 23/5/2019 1.272,35 23/5/2019 910,00 23/5/2019 1.001,00 23/5/2019 600,27 28/5/2019 3.045,60 28/5/2019 352,80 28/5/2019 2.875,20 30/5/2019 2.769,50 30/5/2019 2.704,95 5/6/2019 3.800,00 7/6/2019 1.836,32 7/6/2019 7,40 7/6/2019 1.964,96 7/6/2019 3,70 7/6/2019 890,00 7/6/2019 669,38 7/6/2019 598,80 17/6/2019 10,18 19/6/2019 485,81 21/6/2019 4.314,00 21/6/2019 4.376,40 21/6/2019 998,00 21/6/2019 10,18 26/6/2019 1.239,00 26/6/2019 1.078,00 28/6/2019 8.582,16 28/6/2019 8.503,51 28/6/2019 10,18 28/6/2019 10,18 3/7/2019 1.836,32 3/7/2019 7,40 3/7/2019 3,70 3/7/2019 2.170,11 3/7/2019 746,62 3/7/2019 746,62 5/7/2019 3.800,00 9/7/2019 2.162,40 9/7/2019 2.966,40 9/7/2019 1.954,65 9/7/2019 1.298,10 12/7/2019 998,00 12/7/2019 10,18 7/8/2019 3.800,00 7/8/2019 14,80 7/8/2019 4.314,75 7/8/2019 3.672,64 7/8/2019 11,10 7/8/2019 1.197,60 7/8/2019 1.441,53 12/8/2019 998,00 12/8/2019 10,45 14/8/2019 3.326,40 14/8/2019 1.108,80 14/8/2019 3.074,40 23/8/2019 3.914,95 23/8/2019 10,45 28/8/2019 831,60 2/9/2019 289,25 2/9/2019 273,25 9/9/2019 4.419,60 9/9/2019 11,10 9/9/2019 4.085,81 9/9/2019 14,80 9/9/2019 1.332,33 9/9/2019 1.480,15 10/9/2019 8,40 20/9/2019 2.595,60 20/9/2019 2.872,80 8/10/2019 12.747,19 8/10/2019 13.132,56 8/10/2019 10,45 8/10/2019 10,45 9/10/2019 14,80 9/10/2019 3.672,64 9/10/2019 3.364,44 9/10/2019 11,10 9/10/2019 1.097,10 9/10/2019 1.197,60 9/10/2019 463,35 9/10/2019 434,53 9/10/2019 503,07 10/10/2019 2.024,40 10/10/2019 2.780,05 10/10/2019 3.800,00 10/10/2019 555,30 10/10/2019 445,70 10/10/2019 849,00 10/10/2019 832,50 10/10/2019 2.200,00 10/10/2019 998,00 10/10/2019 998,00 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 10/10/2019 10,45 11/10/2019 630,00 11/10/2019 660,00 11/10/2019 1.173,17 11/10/2019 499,97 11/10/2019 10,45 14/10/2019 12.736,03 14/10/2019 10,45 22/10/2019 2.671,20 22/10/2019 2.353,68 22/10/2019 334,20 22/10/2019 329,90 7/11/2019 1.574,50 7/11/2019 1.268,00 11/11/2019 3.800,00 14/11/2019 4.006,80 18/11/2019 6.405,43 18/11/2019 3.948,09 18/11/2019 14,80 18/11/2019 14,80 18/11/2019 2.254,81 18/11/2019 1.287,42 18/11/2019 94,00 18/12/2019 94,00 18/12/2019 5.171,10 18/12/2019 11,10 18/12/2019 2.754,48 18/12/2019 11,10 18/12/2019 3.483,00 18/12/2019 2.429,30 18/12/2019 11,10 18/12/2019 11,10 18/12/2019 213,20 18/12/2019 213,20 18/12/2019 1.755,33 18/12/2019 898,20 18/12/2019 792,15 18/12/2019 1.162,60 9.3. aplicar ao responsável Juraci Estevam de Sousa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Heverton dos Santos Silva, aplicando-se a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Pará e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.